Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA PJE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de apelação cível em razão de intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a tempestividade da apelação cível, haja vista a ocorrência de dupla intimação via PJe e DJE.
III. Razões de decidir
3. O STJ pacificou o entendimento de que, em caso de duplicidade de intimação, ou seja, pelo diário eletrônico e intimação eletrônica prevista no art. 5o da Lei n. 11.419/2006, deve prevalecer esta última.
3.1. A Corte Especial consignou que, lastreada no princípio da boa-fé, em havendo dúvida razoável acerca da tempestividade, decorrente de conflito de informação causado pelo próprio sistema de acompanhamento processual do Tribunal, deve-se conhecer o recurso.
3.2. No caso, o recurso em análise deve ser provido, a tempestividade afastada e o recurso de apelação conhecido.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Teses de julgamento: Na ocorrência de duplicidade de intimação em diferentes datas, deve prevalecer a intimação ocorrida via PJe, nos termos do art. 5o, da Lei de Processo Eletrônico.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o da Lei n. 11.419/2006
Jurisprudência em destaque: EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023; EAREsp n. 688.615/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2020, DJe de 9/3/2020.